Tribunal: TJES
Processo: 0000037-70.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-70.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: EVELLIN SILVA SALES GANDOLFO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL DE FÉRIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interpostos pelo Município de Piúma contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que condenou o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos sobre o adicional de férias, determinando a apuração de eventuais diferenças em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013;
(ii) estabelecer se é devido o pagamento do adicional de férias com base na remuneração integral, incluindo a extensão de jornada;
(iii) determinar se os valores pagos referentes ao adicional de férias de 2021 afastam o direito a diferenças anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013 não revogaram expressa ou tacitamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, pois não regulam integralmente a matéria, nem apresentam incompatibilidade com a norma anterior, conforme dispõe o art. 2º, §1º, da LINDB.

A gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, integra a remuneração do servidor enquanto em exercício de docência, refletindo no adicional de férias, 13º salário e 1/3 de férias, conforme art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011.

O pagamento de férias e 1/3 de férias relativo ao ano de 2021 não afasta o direito da autora ao recebimento de diferenças de períodos anteriores, cuja apuração ocorrerá em sede de liquidação de sentença.

A ausência de ataque específico ao fundamento da sentença no ponto referente à gratuidade de justiça caracteriza falta de dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento desse pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, por ausência de incompatibilidade ou regulação integral da matéria.

O adicional de férias deve ser calculado com base na remuneração integral, incluindo a gratificação de regência de classe e a extensão de jornada.

As diferenças de adicional de férias anteriores a 2021 devem ser apuradas em liquidação de sentença.

A falta de dialeticidade recursal impede o conhecimento do pedido de impugnação à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI e XV; CPC, arts. 85, §4º, e 932, III; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 49 e 62; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 96 e 100.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06/12/2024.

TJES, AC nº 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 05/12/2024.

TJES, AC nº 0000024-71.2022.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados por
EVELLIN SILVA SALES GANDOLFO
, ora apelada.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
houve revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu gratificação de regência de classe, pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que incorporaram tais valores aos vencimentos dos professores, afastando a possibilidade de duplicidade de pagamento;
(ii)
os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes aos anos de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras;
(iii)
a extensão de jornada não pode integrar a base de cálculo para férias e 1/3 de férias, considerando que não há aulas no período de férias e, portanto, tal remuneração não se justifica, mas mesmo que seja ultrapassado tal ponto, as fichas financeiras comprovam que houve o pagamento do 1/3 de férias com base na extensão de jornada, especialmente em relação aos anos de 2019, 2020 e 2021.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma.

Inicialmente, forçoso ressaltar que a dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e coerente os motivos pelos quais o recorrente entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. Nesse sentido, a ausência de dialeticidade comprometeria a possibilidade de conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, constato que, embora pleiteie o apelante o acolhimento da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça (item 5 da conclusão do apelo), este sequer atacou os fundamentos da decisão recorrida em suas razões.

Logo,
em razão da flagrante ausência de dialeticidade recursal, não há como conhecer deste tópico do recurso.

Quanto à alegada revogação expressa e tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, a Apelada, em exordial, afirmou que o MUNICÍPIO DE PIÚMA tem se omitido quanto ao pagamento da “gratificação de regência de classe” de 20% sobre o vencimento-base, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como os respectivos reflexos.

O Apelante, em sede de contestação, sustentou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007, notadamente porque o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído através da Lei Municipal nº 1.865/2012 (posteriormente revogado pela Lei Municipal n. 1.969/2013), incorporou a “gratificação de regência de classe” prevista na Lei n. 1.345/2007 ao vencimento dos servidores do magistério municipal devido, alegação esta rejeitada pelo magistrado singular à luz dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Em detida análise da Lei Municipal nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013 verifica-se que não há dispositivo legal indicando que houve

incorporação da gratificação a título de incentivo a docência nos vencimentos de servidor do magistério, tampouco a revogação da Lei nº 1.345/2007.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007
não teve seu texto reproduzido, regulamentado, revogado ou mencionado
no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Piúma.

Ressalta-se ainda, que não há incompatibilidade entre as normas legislativas no caso concreto, isto porque a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta o montante do
vencimento base
do cargo e
não traz dispositivo

contrário à gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu
vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe (Lei nº 1.345/2007).

Neste ponto, a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), no capítulo XIII – Do Vencimento, Da Remuneração e dos Adicionais, dispõe que:

Art. 48 –
Vencimento
ou vencimento base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 –
Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
,
permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 50 –
O vencimento dos servidores públicos do Quadro do Magistério somente poderá ser fixado ou alterado por lei,
observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral sempre na mesma data e sem distinção de índices, desde que se cumpra a legislação em vigência, Lei nº 11.738/08.

§ 1º. -O vencimento dos cargos públicos é irredutível, ressalvado o disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

§ 2º. - A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores do Magistério observará:

I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem seu Quadro;

II – Os requisitos de escolaridade para a investidura no cargo;

III – As peculiaridades dos cargos.

§ 3º. -O vencimento dos servidores do Magistério obedecerá às tabelas salariais constantes do Anexo III desta lei, compostas de padrões de A a J, considerando uma razão de 3,0%(três por cento) entre um padrão e outro e 02 (dois) anos de interstício entre os padrões.

§ 4º. - O Chefe do Poder Executivo fará publicar, anualmente, os valores da remuneração dos cargos do Quadro de Pessoal do Magistério Público, sendo negociada e discutida com a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério.

Assim, a Lei nº 1.345/2007 (gratificação específica) não foi tacitamente revogada, conforme aponta o ente público, ao passo que
não houve expressa declaração, não é incompatível e não foi inteiramente regulamentada pela Lei nº 1.969/2013.

Desta forma, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida à
autora pelo período que esteve no exercício de regência de classe, uma vez que ocupava o Cargo de “Professor PB V” entre Jan/2016 a Dez/2021 (data da propositura da ação),
quando então esteve em regência de classe
,
conforme se extrai das Fichas Financeiras (fl.141/153) e do Portal da Transparência Municipal.”

Tanto a Lei Municipal n. 1.865/2012 (revogada) quanto a Lei Municipal n. 1.969/2013 (atualmente em vigor), ao disciplinarem, sucessivamente, o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, não revogaram, expressa ou tacitamente, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Isso porque a Lei Municipal n. 1.865/2012, na época em que disciplinou o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, dispunha, em seu art. 47, que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, não limitando, portanto, as gratificações ao rol previsto naquele Estatuto, sem que tenha havido, ao final, revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.969/2013, atualmente em vigor, que prevê em seu art. 49 que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, isto é, não circunscreve as gratificações fixadas em favor do magistério municipal ao rol de benefícios previstos naquele Estatuto, sem que tenha havido, novamente, expressa revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Nesse contexto, impende ressaltar que o art. 2º, §1º, da LINDB, dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”, hipóteses não verificadas na hipótese vertente, uma vez que as leis posteriores (Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013), além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a “gratificação de regência de classe” disciplinada na Lei Municipal nº 1.345/2007, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Essa é, precisamente, a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca da controvérsia decorrente da aplicação da Lei nº 1.345/2007, do Município de Piúma, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.
1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência,
não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base
; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. (TJES, AC: 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJES, AC: 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. em 05/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
. O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES, AC: 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 30/10/2024)

Diante de tais premissas, forçoso convir pela manutenção da sentença na parte em que rejeitou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007.

Relativamente à alegação de que os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes ao ano de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras, tem-se que tal questão deverá ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença.

Isso porque a sentença recorrida não impôs condenação líquida, tendo fixado que a apuração dos valores devidos à Apelada dar-se-á por meio de liquidação, momento processual adequado para que o Município possa apresentar os valores já pagos à servidora pública.

Ademais, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada - que integram a remuneração do servidor - sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da Apelada.

Do que se extrai do art. 62 da Lei Municipal n. 1.969/2013 (Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), bem como dos arts. 96 e 100 da Lei Municipal n. 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma), o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias têm como base a remuneração do servidor, razão pela qual a sentença não merece retoque neste ponto, sendo este o entendimento sufragado no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3
. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, AC: 0000024-71.2022.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. em 19/08/2024)

Portanto, extrai-se que, consoante fundamentação retro, a apuração dos supostos pagamentos do 1/3 de férias com base na extensão de jornada, dos anos de 2019, 2020 e 2021, dar-se-á por meio de liquidação.

Do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA,
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários recursais, uma vez que serão fixados nos termos do art. 85, § 4º, do CPC, por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)